Tribunal: TJBA
Processo: 8000740-37.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000740-37.2024.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEANE MEIRE SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ISABELLA MARIA KLUBER ALBUQUERQUE

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA BANCÁRIA. TRANSAÇÕES VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jeane Meire Santos Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Ipirá/BA, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude eletrônica em transações via Pix, realizadas em favor de terceiros fraudadores. A autora alegou falha na prestação dos serviços por parte das empresas rés, Pagseguro Internet S.A. e Mercadopago.com Representações Ltda., pleiteando a responsabilização pelos prejuízos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário pelas instituições rés ao não detectar movimentações financeiras atípicas no perfil da consumidora e não devover o valor após reclamação e (ii) estabelecer se tal falha gera dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes das fraudes praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, exigindo demonstração de prestação adequada ou rompimento do nexo causal para afastar o dever de indenizar.

A regulamentação do Banco Central do Brasil sobre o sistema Pix (Resolução nº 01/2020 e Resolução nº 103/2021) impõe aos participantes a adoção de mecanismos robustos de segurança e o uso do Mecanismo Especial de Devolução (MED) em caso de fraudes.

A autora comunicou o fato às instituições apenas 45 dias após a ocorrência dos Pix fraudulentos, inviabilizando a atuação tempestiva via MED. Contudo, essa omissão não isenta, por si só, a responsabilidade objetiva das instituições, que devem implementar mecanismos eficazes para detectar transações atípicas.

As transações realizadas no mesmo dia, em série e com valores elevados, destoaram do padrão de movimentação da autora, configurando indício suficiente de falha nos sistemas de segurança das rés.

A jurisprudência do STJ, especialmente à luz da Súmula 479, reconhece a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes bancárias decorrentes de falha nos serviços de segurança.

As rés não comprovaram adoção de qualquer protocolo de verificação eficaz no momento das transações contestadas, tampouco demonstraram que os Pix estavam dentro do perfil da autora.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se a indenização pelos danos materiais (R$ 6.991,00) e morais, arbitrados em R$ 7.000,00, considerando os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dupla finalidade compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000740-37.2024.8.05.0106 da Comarca de Ípirá, em que figuram como Apelante – JEANE MEIRE SANTOS SILVA e Apelados - PAGSEGURO INTERNET S.A. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto
da Relatora.

Salvador,

2